Tribunal: TJMT
Processo: 1007933-80.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007933-80.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAIO GEAN FERREIRA DA COSTA - CPF: 919.863.891-20 (RECORRENTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1007933-80.2021.8.11.0004

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
BARRA DO GARÇAS
-MT

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A

Recorrid
o
:
CAIO GEAN FERREIRA DA COSTA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECI
MENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 0
3
(
TRÊS
) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PROVAS. DO CPC.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual
o
Recorrido

CAIO
GEAN FERREIRA DA COSTA

postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 0
3
(
três
) dias, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

2
.

Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que
a residência do Recorrido tenha sido atingida
pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

3
.
É dizer, n
ão há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que
a
sua residência ficou sem energia entre
30/03/2021 e 01/04/2021

e
entre 13/04/2021 e 14/04/2021
.

4
.
Nota-se que as provas carreadas à exordial são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situação
esta

afasta
verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.

5
.
De fato, a pretensão autoral está embasada em matérias jornalísticas aleatórias e reclamações perpetradas por outros usuários, inexistindo, como dito, qualquer dado concreto que indique tenha o Recorrente suportado também a falha na prestação dos serviços.

6
.
A falha na prestação d
e
serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, notadamente prova testemunhal, no entanto, em nenhum momento fora pleiteado pelo consumidor a designação de audiência de instrução e julgamento.

7
.
Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

8
. Sentença reformada.

9
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o Recorrido
CAIO
GEAN FERREIRA DA COSTA

postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 03 (três) dias, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito,
foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Inconformad
a
,
a

empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A
,
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (I
D.
130046154
)
,
o Recorrido
CAIO GEAN FERREIRA DA COSTA

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023